Tribunal: STJ
Processo: 0000153-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065498 - MT(2026/0000153-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ELSON DIAS DOS REIS - GO050408
JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - GO057860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
E VIOLAÇÃO DE
FISHING EXPEDITION
DOMICÍLIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática de Tribunal Superior
que não conheceu de
impetrado em favor de condenado por crime de receptação.
habeas corpus
2. Na impetração, a Defesa alegou nulidade das provas por suposta
e violação
fishing expedition
às garantias da intimidade e inviolabilidade domiciliar; insuficiência probatória quanto ao dolo
exigido para o crime de receptação; reconhecimento da coação moral irresistível, como
excludente de culpabilidade (art. 22 do Código Penal); e desproporcionalidade na dosimetria,
postulando, ao final, anulação da condenação ou, subsidiariamente, absolvição ou
redimensionamento da reprimenda.
3. A decisão agravada consignou que o
não se presta a substituir os meios
habeas corpus
recursais ordinários, admitindo-se concessão de ofício apenas diante de ilegalidade manifesta, e
ressaltou que a impetração se voltava contra acórdão proferido em revisão criminal, de
cabimento taxativo (art. 621 do CPP), no qual o Tribunal de origem analisou de forma expressa
e fundamentada todas as teses defensivas. No agravo regimental, a Defesa renova os
fundamentos da impetração e requer a apreciação colegiada para: (i) anular a condenação por
ilicitude das provas; (ii) excluir a condenação por receptação; (iii) reconhecer a coação moral
irresistível; e (iv) revisar a dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus
manejado contra acórdão proferido em revisão criminal, reexaminar o conjunto fático-probatório
para: (i) reconhecer nulidade das provas por suposta
e violação de domicílio;
fishing expedition
(ii) acolher a tese de coação moral irresistível; (iii) afastar a condenação por receptação por
insuficiência probatória quanto ao dolo; e (iv) redimensionar a pena, inclusive aquém do mínimo
legal, sob alegada desproporcionalidade na dosimetria.
Documento eletrônico VDA55392649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 685e0390-bc9f-466c-b691-cb9f799ef2a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta a substituir recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício
habeas corpus
somente diante de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não
verificadas no caso concreto.
6. A impetração se volta contra acórdão proferido em revisão criminal, instrumento de natureza
excepcional e cabimento taxativo (art. 621 do CPP), que não se destina à mera reapreciação do
conjunto fático-probatório ou à reiteração de teses já enfrentadas pelas instâncias ordinárias, o
que reforça a limitação cognitiva do habeas corpus.
7. Quanto à alegada nulidade das provas por
e violação de domicílio, o
fishing expedition
Tribunal de origem registrou que a atuação policial decorreu de informações específicas e
individualizadas, repassadas por órgão oficial, com prévio monitoramento e abordagem em
contexto de fundada suspeita, reconhecendo justa causa e compatibilizando a diligência com a
jurisprudência relativa a crimes permanentes, o que afasta a configuração de diligência
exploratória ou aleatória, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada na via eleita.
8. No tocante à coação moral irresistível, o acórdão revisional assentou a inexistência de
elementos concretos de ameaça grave, atual e inevitável, destacando a posição do condenado no
contexto dos fatos (inclusive como proprietário do estabelecimento onde se armazenariam as
peças), o transporte das peças e a ausência de relato imediato de coação, elementos que
revelariam autonomia da conduta e adesão consciente à prática delitiva; a inversão dessa
conclusão exigiria aprofundado revolvimento probatório, inviável em
.
habeas corpus
9. A alegação de insuficiência probatória e de ausência de dolo na receptação, bem como o
pedido de absolvição, pressupõem revaloração do acervo fático-probatório, providência
incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, sobretudo quando as instâncias
ordinárias afirmaram existir suporte probatório suficiente para a condenação.
10. No ponto relativo à dosimetria, a Corte de origem consignou que as penas-base foram
fixadas no mínimo legal e que eventual aumento decorreu de critérios legais, com
fundamentação idônea, inexistindo ilegalidade patente; ademais, a pretensão de redução da pena
aquém do mínimo legal esbarra na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a
improcedência do inconformismo na via do habeas corpus.
11. Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou situação excepcional que justifique a
concessão de
de ofício, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu da
habeas corpus
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se
habeas corpus
concessão de ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.
2. O
impetrado contra acórdão de revisão criminal, de cabimento taxativo, não se
habeas corpus
presta à mera reapreciação do conjunto fático-probatório nem à reiteração de teses já enfrentadas
pelas instâncias ordinárias.
3. A atuação policial fundada em informações específicas e individualizadas, com
monitoramento prévio e contexto de fundada suspeita em crime permanente, não configura
nem violação arbitrária de domicílio, afastando nulidade da prova na via
fishing expedition
estreita do habeas corpus.
4. O reconhecimento de coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova
concreta de ameaça grave, atual e inevitável, cuja reavaliação aprofundada é incompatível com o
rito do
.
habeas corpus
5. A pretensão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em fase de dosimetria, encontra óbice
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 621;
art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 685e0390-bc9f-466c-b691-cb9f799ef2a8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 685e0390-bc9f-466c-b691-cb9f799ef2a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065498 - MT(2026/0000153-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RONALDO SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ELSON DIAS DOS REIS - GO050408
JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - GO057860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
E VIOLAÇÃO DE
FISHING EXPEDITION
DOMICÍLIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática de Tribunal Superior
que não conheceu de
impetrado em favor de condenado por crime de receptação.
habeas corpus
2. Na impetração, a Defesa alegou nulidade das provas por suposta
e violação
fishing expedition
às garantias da intimidade e inviolabilidade domiciliar; insuficiência probatória quanto ao dolo
exigido para o crime de receptação; reconhecimento da coação moral irresistível, como
excludente de culpabilidade (art. 22 do Código Penal); e desproporcionalidade na dosimetria,
postulando, ao final, anulação da condenação ou, subsidiariamente, absolvição ou
redimensionamento da reprimenda.
3. A decisão agravada consignou que o
não se presta a substituir os meios
habeas corpus
recursais ordinários, admitindo-se concessão de ofício apenas diante de ilegalidade manifesta, e
ressaltou que a impetração se voltava contra acórdão proferido em revisão criminal, de
cabimento taxativo (art. 621 do CPP), no qual o Tribunal de origem analisou de forma expressa
e fundamentada todas as teses defensivas. No agravo regimental, a Defesa renova os
fundamentos da impetração e requer a apreciação colegiada para: (i) anular a condenação por
ilicitude das provas; (ii) excluir a condenação por receptação; (iii) reconhecer a coação moral
irresistível; e (iv) revisar a dosimetria.
Documento eletrônico VDA54495502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: e53b31e3-0d73-4cfc-a1cf-f7369f0d9ab9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus
manejado contra acórdão proferido em revisão criminal, reexaminar o conjunto fático-probatório
para: (i) reconhecer nulidade das provas por suposta
e violação de domicílio;
fishing expedition
(ii) acolher a tese de coação moral irresistível; (iii) afastar a condenação por receptação por
insuficiência probatória quanto ao dolo; e (iv) redimensionar a pena, inclusive aquém do mínimo
legal, sob alegada desproporcionalidade na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não se presta a substituir recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício
habeas corpus
somente diante de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não
verificadas no caso concreto.
6. A impetração se volta contra acórdão proferido em revisão criminal, instrumento de natureza
excepcional e cabimento taxativo (art. 621 do CPP), que não se destina à mera reapreciação do
conjunto fático-probatório ou à reiteração de teses já enfrentadas pelas instâncias ordinárias, o
que reforça a limitação cognitiva do habeas corpus.
7. Quanto à alegada nulidade das provas por
e violação de domicílio, o
fishing expedition
Tribunal de origem registrou que a atuação policial decorreu de informações específicas e
individualizadas, repassadas por órgão oficial, com prévio monitoramento e abordagem em
contexto de fundada suspeita, reconhecendo justa causa e compatibilizando a diligência com a
jurisprudência relativa a crimes permanentes, o que afasta a configuração de diligência
exploratória ou aleatória, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada na via eleita.
8. No tocante à coação moral irresistível, o acórdão revisional assentou a inexistência de
elementos concretos de ameaça grave, atual e inevitável, destacando a posição do condenado no
contexto dos fatos (inclusive como proprietário do estabelecimento onde se armazenariam as
peças), o transporte das peças e a ausência de relato imediato de coação, elementos que
revelariam autonomia da conduta e adesão consciente à prática delitiva; a inversão dessa
conclusão exigiria aprofundado revolvimento probatório, inviável em
.
habeas corpus
9. A alegação de insuficiência probatória e de ausência de dolo na receptação, bem como o
pedido de absolvição, pressupõem revaloração do acervo fático-probatório, providência
incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, sobretudo quando as instâncias
ordinárias afirmaram existir suporte probatório suficiente para a condenação.
10. No ponto relativo à dosimetria, a Corte de origem consignou que as penas-base foram
fixadas no mínimo legal e que eventual aumento decorreu de critérios legais, com
fundamentação idônea, inexistindo ilegalidade patente; ademais, a pretensão de redução da pena
aquém do mínimo legal esbarra na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a
improcedência do inconformismo na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54495502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: e53b31e3-0d73-4cfc-a1cf-f7369f0d9ab9

11. Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou situação excepcional que justifique a
concessão de
de ofício, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu da
habeas corpus
impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se
habeas corpus
concessão de ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.
2. O
impetrado contra acórdão de revisão criminal, de cabimento taxativo, não se
habeas corpus
presta à mera reapreciação do conjunto fático-probatório nem à reiteração de teses já enfrentadas
pelas instâncias ordinárias.
3. A atuação policial fundada em informações específicas e individualizadas, com
monitoramento prévio e contexto de fundada suspeita em crime permanente, não configura
nem violação arbitrária de domicílio, afastando nulidade da prova na via
fishing expedition
estreita do habeas corpus.
4. O reconhecimento de coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova
concreta de ameaça grave, atual e inevitável, cuja reavaliação aprofundada é incompatível com o
rito do
.
habeas corpus
5. A pretensão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em fase de dosimetria, encontra óbice
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 621;
art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO SANTOS DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Na impetração, a defesa sustentou, em síntese: nulidade das provas, por suposta
prática de
e violação às garantias da intimidade e da inviolabilidade
fishing expedition
domiciliar; insuficiência probatória quanto ao dolo exigido para o crime de receptação;
reconhecimento da coação moral irresistível, como excludente de culpabilidade (art. 22 do
Código Penal); e desproporcionalidade na dosimetria, com pedido de revisão da pena,
postulando, ao final, a anulação da condenação ou, subsidiariamente, a absolvição ou o
redimensionamento da reprimenda.
A decisão agravada consignou que o
não se presta a substituir os
habeas corpus
meios recursais ordinariamente previstos, ressalvada a concessão de ofício, quando evidenciada
Documento eletrônico VDA54495502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: e53b31e3-0d73-4cfc-a1cf-f7369f0d9ab9

ilegalidade manifesta. Assentou, ainda, que a impetração se voltava contra acórdão proferido em
revisão criminal, de natureza excepcional (art. 621 do CPP), e que o Tribunal de origem
examinou de forma expressa e fundamentada todas as alegações defensivas.
No agravo regimental, a defesa sustenta a tempestividade do recurso e renova os
fundamentos da impetração, requerendo o provimento do inconformismo para que a matéria seja
apreciada pelo órgão colegiado, com a anulação da condenação por ilicitude das provas;
a exclusão da condenação por receptação; o reconhecimento da coação moral irresistível; e
a revisão da dosimetria.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, contudo, não merece provimento.
A decisão agravada encontra-se em conformidade com a orientação consolidada no
Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior no sentido de que o
não deve
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de
ofício, quando evidenciada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.
No caso, a impetração dirige-se contra acórdão proferido em sede de revisão
criminal, circunstância que reforça a necessidade de observância aos limites cognitivos próprios
do remédio heroico e, sobretudo, à natureza excepcional do instrumento revisional, cujo
cabimento é taxativo (art. 621 do CPP) e não se presta à simples reapreciação do conjunto fático-
probatório ou à reiteração de teses já enfrentadas pelas instâncias ordinárias.
Além disso, não se verifica ilegalidade manifesta no acórdão impugnado.
Quanto à alegada nulidade das provas por
e violação de domicílio,
fishing expedition
o Tribunal de origem registrou, com fundamentação concreta, que a atuação policial foi
precedida de informações específicas e individualizadas, repassadas por órgão oficial, indicando
local, veículos e pessoas envolvidas, tendo havido monitoramento e abordagem em contexto
descrito como de fundada suspeita, o que afasta a caracterização de diligência exploratória ou
aleatória. Na mesma linha, consignou a presença de justa causa e compatibilizou o proceder com
a orientação jurisprudencial aplicável aos crimes permanentes, quando presentes fundadas razões
posteriormente justificadas.
No tocante à coação moral irresistível, igualmente não se constata constrangimento
ilegal. O acórdão revisional assentou inexistirem elementos concretos de ameaça grave, atual e
inevitável, destacando circunstâncias fáticas reputadas incompatíveis com a tese defensiva, tais
Documento eletrônico VDA54495502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: e53b31e3-0d73-4cfc-a1cf-f7369f0d9ab9

como a posição do condenado no contexto dos fatos (inclusive como proprietário do
estabelecimento onde se armazenariam peças), o transporte das peças e a ausência de relato
imediato de coação quando da abordagem, elementos que, na compreensão do Tribunal local,
evidenciariam autonomia na conduta e adesão consciente à prática delitiva. A revisão dessa
conclusão demandaria incursão aprofundada na prova, providência incompatível com a via eleita.
No que se refere à insuficiência probatória e ao pedido de absolvição (inclusive
quanto ao dolo na receptação), a pretensão recursal limita-se a renovar argumentação destinada à
revaloração do acervo fático-probatório, finalidade que não se coaduna com os estreitos limites
do
, sobretudo quando as instâncias ordinárias afirmaram existir suporte
habeas corpus
probatório suficiente para a condenação.
Por fim, no ponto relativo à dosimetria, a Corte de origem consignou que as penas-
base foram fixadas no mínimo legal e que eventual incremento decorreu de critérios legais
aplicáveis e devidamente fundamentados, inexistindo, portanto, ilegalidade patente. Ademais, a
pretensão de redução aquém do mínimo legal encontra óbice na orientação desta Corte,
sintetizada na Súmula 231, o que, por si, afasta a plausibilidade do inconformismo no âmbito do
.
habeas corpus
Assim, ausentes ilegalidade manifesta, teratologia ou situação excepcional apta a
autorizar concessão de ofício, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: e53b31e3-0d73-4cfc-a1cf-f7369f0d9ab9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.498 / MT
Número Registro: 2026/0000153-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035649420208110004 10224661720258110000 35649420208110004
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUNIO CESAR SANTOS SOUZA
ADVOGADOS : ELSON DIAS DOS REIS - GO050408
JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - GO057860
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: RONALDO SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES
CORRÉU
: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS
CORRÉU
: WELLITON DA CONCEICAO SOARES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55364443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 1ba53a1a-ab85-486d-8dff-7bb211321162

AGRAVANTE : RONALDO SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ELSON DIAS DOS REIS - GO050408
JUNIO CESAR SANTOS SOUZA - GO057860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 1ba53a1a-ab85-486d-8dff-7bb211321162